Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TAXA DE JUROS MUITO INFERIOR À MÉDIA CONDICIONADA À AQUISIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DO BANCO. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de seguro residencial e do contrato RDC férias, condenando respectivamente à devolução, em dobro, dos valores R$ 3.214,00 (três mil duzentos e quatorze reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como no ressarcimento, dobrado, do montante de R$ 126,48 (cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) cobrados a título de adiantamento de depósito e devolução dos valores descontados dos cartões de crédito. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida, ora recorrente, alegou que a concessão de benefícios não pode ser confundida com venda casada. Pontuou que a celebração de novação, com a taxa de juros de 1,29% a.m, destinava-se aos clientes que tinham os produtos RDC Férias e Seguro Residência, daí surgiu o interesse da recorrida pela aquisição dos produtos. Ressaltou que a reciprocidade entre fornecedor e consumidor possuiu justa causa que afasta a alegada venda casada. Afirmou que não foram identificados nenhum dos requisitos autorizadores da repetição do indébito e que as cobranças realizadas estavam de acordo com os instrumentos contratuais subscritos pela autora. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e excluir o dever da repetição do indébito tanto nos pagamentos referentes ao seguro residencial e ao RDC férias, bem como dos valores descontados do cartão de crédito. Contrarrazões apresentadas.

II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo recolhido

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

IV. A venda casada constante do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, se perfaz quando o fornecedor obriga o consumidor, na compra de um produto, a levar outro que não deseje, apenas para ter direito ao primeiro, seu verdadeiro intento, circunstância que violaria sua liberdade de escolha, direito básico do consumidor (art. 6o, inciso II, do CDC).

V. Veja-se, ainda, a doutrina, no que tange ao condicionamento da contratação ‘casada’, vedada no ordenamento pátrio: “(...) Ainda sobre a proibição da venda casada, diga-se que o fornecedor pode até oferecer promoções, vantagens ou benefícios ao cliente que se propõe a adquirir mais de um produto ou serviço, ainda que, inicialmente, não tenha havido qualquer interesse do consumidor manifestado nesse sentido. Todavia, nunca se pode chegar ao ponto de condicionar um fornecimento a outro. Assim, o gerente da agência bancária pode até oferecer tarifas mais baixas ao consumidor que pretende abrir a conta corrente caso, por exemplo, seja concomitantemente contratada a aquisição do cartão de crédito. A diferença na tarifação, entretanto, não poderá ser acentuada a ponto de, na prática, forçar o correntista a contratar também o outro produto oferecido, devendo situar-se em padrões relativamente módicos. Em qualquer caso, nunca se poderá dizer ao consumidor que a conta corrente somente será aberta se a emissão do cartão de crédito for igualmente contratada.” (Afrânio Carlos Moreira Thomaz, in Lições de Direito do Consumidor, Editora Lumen Juris, 2009, pág. 323) (grifei)

VI. É verdade que não houve o condicionamento da repactuação de dívidas à aquisição de outros produtos ou serviços. Porém, foi oferecida uma condição muito mais vantajosa para que a autora optasse pela aquisição de produtos do portfólio do banco recorrente. Veja-se que a taxa de juros oferecida para repactuação com a aquisição dos produtos ora questionados correspondia a quase 1/3 (um terço) daquela ordinariamente praticada para o prazo, valor e tipo de operação contratada. Na prática, a autora recorrida pagaria uma prestação de R$ 7.621,04 (sete mil seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos). Com a adesão aos produtos oferecidos, a prestação foi reduzida a R$ 2.531,06 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e seis centavos), mantido o mesmo prazo. Trata-se de condição totalmente desproporcional, que força na prática a aquisição de outros produtos ou serviços. Assim, é evidente não só a caracterização da venda casada no caso, como a existência de prática abusiva consistente na utilização de condições irregulares de negociação que violam a boa-fé. Valeu-se o fornecedor de sua posição de superioridade frente à consumidora que, já tomada por muitas dívidas, aceitou contratar produtos sem nenhuma relação com o crédito, apenas para ter acesso a condições mais favoráveis em razão de sua necessidade e vulnerabilidade.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.